Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE REPAROS EM VEÍCULO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra seguradora, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “que a ré seja compelida a efetuar a cobertura dos danos materiais causados pelo autor em acidente automobilístico ocorrido no dia 27.04.2022, para que todos os envolvidos no acidente causado por esta levem seus veículos às respectivas oficinas para reparar seus veículos automotores no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada na petição inicial.
3. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, é cediço que a suposta irregularidade na negativa, por parte da seguradora, de custeio dos reparos nos veículos objetos do sinistro necessita de maior e mais detalhado aprofundamento probatório, a ser realizado no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Além disso, a própria agravante, na narrativa fática apresentada na petição inicial (ID origem 125122616), relata que se confundiu quanto ao pagamento de uma das mensalidades relativas ao prêmio securitário, o que denota, a princípio, que a negativa de custeio dos reparos pela seguradora teria ocorrido em razão de um possível quadro de inadimplemento, por parte do segurado, da necessária contraprestação contratual.
5. Por outro lado, vale destacar que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não denota, neste momento, perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, ainda que eventual demora no reparo dos veículos envolvidos no incidente se trate de situação inconveniente. É pertinente sublinhar, ainda, que o fato de o autor, ora agravante, estar sendo demandado pelos demais envolvidos no referido acidente automobilístico, em razão do atraso na realização de reparações civis relacionadas ao sinistro, não se afigura circunstância suficiente para concluir pela existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada.
6. Recurso conhecido e desprovido.